Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SEGURADORA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CDC. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os argumentos expostos no apelo são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença, razão pela qual não está configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Trata-se a lide de típica relação de consumo, em que o apelado/requerente figura como destinatário final dos serviços prestados pela apelante/requerida, o que atrai a incidência do art. 2o, caput, e art. 3o, caput e § 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na hipótese em apreço, ficou evidenciado e constituído o requisito para a configuração do interesse de agir do apelado/autor em ação exibitória, haja vista a inércia da parte ré em apresentar a documentação requerida.
4. A sucumbência deve ser suportada pela seguradora ré em razão da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que não apresentou resposta ao pleito administrativo de informações requerido pela parte autora.
5. A conduta da apelante/ré não se assemelha a nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, a não se verificar na espécie litigância de má-fé.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.